Tribunal: TJSP
Processo: 1041499-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO DE LONDRES PARA GUARULHOS – FALTA DE RETIFICAÇÃO DO ERRO, DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO, DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM, QUE SE EXTRAVIOU – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO DE LONDRES PARA GUARULHOS – FALTA DE RETIFICAÇÃO DO ERRO, DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO, DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM, QUE SE EXTRAVIOU – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO - AGÊNCIA DE VIAGENS - RESPONSABILIDADE CONJUNTA E SOLIDÁRIA COM A COMPANHIA AÉREA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041499-40.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA S.P.A., são apelados DANILO
CAITANO VIEIRA BEZERRA e DECOLAR. COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041499-40.2020.8.26.0100 -Voto no 49778
2
APELAÇÃO N° 1041499-40.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ALITALIA COMPANHIA AÉREA ITALIANA SPA
APELADOS: DANILO CAITANO VIEIRA BEZERRA E DECOLAR.COM
LTDA
VOTO N° 49.778
INDENIZAÇÃO

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO DE
LONDRES
PARA
GUARULHOS

FALTA
DE
RETIFICAÇÃO DO ERRO, DE REACOMODAÇÃO DO
PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO, DE PRESTAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE DEVOLUÇÃO DA
BAGAGEM, QUE SE EXTRAVIOU
NECESSIDADE
DE
AQUISIÇÃO
DE
NOVA
PASSAGEM

RESSARCIMENTO
DEVIDO
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO

MONTANTE
ADEQUADO
-
AGÊNCIA DE VIAGENS - RESPONSABILIDADE
CONJUNTA E SOLIDÁRIA COM A COMPANHIA
AÉREA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Sentença extinguiu por ilegitimidade passiva ação de indenização no transporte aéreo
internacional em face da agência de viagens “Decolar.com
Ltda”, condenando o autor no pagamento das custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor atualizado da
causa. Outrossim, julgou-a procedente em parte em relação
à transportadora “Alitalia Companhia Aérea Italiana SPA”,
que foi condenada a pagar ao autor R$ 4.032,64 de
indenização
por
dano
material
e
R$
10.000,00
de
indenização por dano moral, corrigidos e com juros,
dispondo ainda sobre a distribuição entre eles dos
encargos na sucumbência recíproca.
Apelou a companhia aérea.
Quer
que
seja
reconhecida
a
responsabilidade solidária da agência de viagens, que
vendeu ao autor as passagens aéreas, incluindo-a na
condenação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o fato de o
autor ter sido impedido de embarcar no voo de Londres
para São Paulo, bem como de ter tido a bagagem
extraviada, é de responsabilidade das companhias aéreas
“British Airways” e “Air Malta”. Ademais, o cancelamento
do voo marcado para 21.03.2020 ocorreu por imposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041499-40.2020.8.26.0100 -Voto no 49778
3
governo da Itália e da Organização Mundial de Saúde
decorrente do reconhecimento do estado de pandemia
causada pelo novo coronavírus, ou seja, se deu em razão
de força maior, o que excluiu sua responsabilidade pelo
evento danoso. Afirma que a compra de novo bilhete junto
a companhia aérea “Latam” foi pago por Terezinha Duarte
Vieira, não podendo o autor pleitear o reembolso do
respectivo valor. Nega existência do dano moral, cuja
indenização, se mantida, deve ser reduzida. Fala dos
impactos negativos da pandemia do Covid-19 na aviação
civil. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A legitimidade ad causam deve ser aferida
in statu assertionis. Decidiu, a propósito, o STJ:
“Afirmando o autor ser titular de uma relação jurídica,
de que sujeito passivo o réu, a decisão que o negue,
recusando sua pretensão, terá decidido a lide, julgando o
mérito. Nada importa, para isso, que se considere outro o
devedor. Releva para o processo unicamente a lide a ele
trazida” (REsp 21.544-8/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
08.06.92).
Ademais, na interpretação dos dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor, o STJ vem decidindo
que todos aqueles que participaram da introdução do
produto ou serviço no mercado respondem solidariamente
por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a
cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia
de qualidade e adequação (REsp 1.077.911/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 14.10.2011; REsp 658.938/RJ, Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 20.08.2012; REsp 1.209.633/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.05.2015).
O caso é de responsabilidade solidária,
pois integrantes da cadeia de consumo em ação de
indenização são responsáveis pelos danos gerados ao
consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, da
Lei no 8.078/90, não cabendo alegação de que o dano terá
resultado de culpa exclusiva de um deles, conforme firme
entendimento (AREsp 615.807/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe 05.02.2015; AgRg no AREsp 207.708/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.10.2013; AgRg no REsp
1.116.569/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
04.03.2013; AgRg no AgRg no Ag 1.259.681/PE, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, DJe 23.10.2012; REsp 1.164.235/RJ,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
29.02.2012;
REsp
980.860/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 02.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041499-40.2020.8.26.0100 -Voto no 49778
4
Diante disso, no estado de asserção a
agência de viagens “Decolar.com” é parte legítima, pois o
autor lhe atribui responsabilidade em razão de falha na
prestação do serviço e dela adquiriu as passagens aéreas.
O mesmo se diga da apelante “Alitalia”, participante da
cadeia de fornecimento do serviço ao consumidor, perante
quem responde solidariamente pelos serviços prestados
pela “British Airways” e “Air Malta”, suas parceiras na
exploração do transporte aéreo, como se vê na passagem
aérea do voo antecipado para 20.03.2020 (fls. 47).
No mais, o voo do autor marcado para
21.03.2020, com partida de Malta, conexão em Roma e
destino a Guarulhos, foi antecipado para 20.03.2020 em
razão da pandemia causada pelo novo coronavírus e teve a
rota em parte alterada, passando a fazer conexão em
Londres e não mais em Roma.
Em Malta, despachada a bagagem, o autor
embarcou para Londres e o voo transcorreu normalmente,
porém, em Londres foi impedido de embarcar para Guarulhos
em razão de erro na emissão da passagem aérea.
Em contato com as rés, o autor não teve o
bilhete retificado, nem recebeu reacomodação em voo
próximo, tampouco recebeu assistência material ou teve
devolvida a bagagem, que se extraviou, ficando obrigado a
passar a noite no aeroporto londrino sem seus pertences.
Somente no dia seguinte, com ajuda da avó no Brasil,
conseguiu adquirir nova passagem junto à “Latam”, tendo
chegado ao destino apenas em 22.03.2020, com mais de 23
horas de atraso do horário original.
Verifica-se
assim
que
o
objeto
de
discussão nesse caso é o impedimento de embarque em razão
de erro na emissão de passagem aérea, falta de correção
imediata do equívoco e de prestação de auxílio material
ao passageiro por parte de agência de viagens e da
companhia aérea, bem como extravio de bagagem, e não o
cancelamento e antecipação do voo em razão da pandemia
causada pelo novo coronavírus, embora os fatos tenham
ocorrido em seu contexto, o que afasta alegação de que os
eventos danosos tenham se verificado por caso fortuito ou
força maior.
O fato de a compra da nova passagem aérea
junto à “Latam” ter sido paga pela avó do autor não o
impede de pedir em juízo o ressarcimento do respectivo
valor em face da agência de viagens e da transportadora
aérea, pois certamente terá de devolver o valor
emprestado, ausente prova de que o auxílio financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041499-40.2020.8.26.0100 -Voto no 49778
5
tenha sido prestado de graça.
A
situação
descrita
na
inicial
é
compatível com a configuração de dano moral, permitindo
aferir-lhe a existência até por norma de experiência
(CPC, art. 335), ante desconforto, aflição, além dos
transtornos suportados pelo passageiro (RE 172.720-9/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 21.02.97; REsp 612.817/MA,
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 08.10.07; AgRg no Ag
442.487/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
09.10.06; AgRg no REsp 745.812/MT, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 23.10.08; AgRg no Ag 1.058.742/SP, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJe 15.10.08; REsp 786.609/DF, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 28.10.08; REsp 686.384/RS,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 30.05.2005).
Ademais, o extravio de bagagem, ainda que
temporário, é compatível com sua configuração. Assim já
decidiu a Câmara: Apelação no 0021391-18.2011.8.26.0554,
de Santo André, Rel. Des. Sérgio Rui, j. 17.07.14;
Apelação no 0009911-02.2011.8.26.0309, de Jundiaí, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.08.13. No mesmo sentido:
Apelação no 0003704-77.2012.8.26.0300, de Jardinópolis,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Luiz
Tavares
de
Almeida,
j.
10.03.16;
Apelação
no
3002420-52.2013.8.26.0201,
de
Garça,
15a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto,
j.
04.03.16;
Apelação
no
1000133-10.2014.8.26.0010, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j.
27.01.16;
Apelação
no
0064153-74.2012.8.26.0114,
de
Campinas, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cauduro
Padin,
j.
14.01.16;
Apelação
no
1098610-26.2013.8.26.0100, de São Paulo, 20a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j.
14.12.15; Apelação no 1005977-47.2014.8.26.0007, de São
Paulo, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 20.10.15; Apelação
no 1017563-92.2014.8.26.0068, de Barueri, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli,
j. 14.09.15; Apelação no 0002197-65.2013.8.26.0100, de
São Paulo, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 24.06.15.
Não
há
reparo
a
fazer
ao
montante
arbitrado pela juíza, à luz das peculiaridades do caso,
não podendo ser considerado abusivo ou suscetível de
ensejar
enriquecimento
sem
causa
(AgRg
no
Ag
1.380.215/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10.05.2012; AgRg
no
REsp
79.684/PR,
Rel.
Min.
Massami
Uyeda,
DJe
27.04.2012; AgRg no Ag 1.389.642/RJ, Rel. Min. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041499-40.2020.8.26.0100 -Voto no 49778
6
Villas Bôas Cueva, DJe 20.09.2011; AgRg no AREsp
17.066/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
09.10.2012; AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 04.10.2012; AgRg no AREsp no
123.975/RS,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
25.06.2012).
Em resumo, o recurso será provido em parte
apenas para afastar extinção do processo em face da corré
“Decolar.com”,
que
responderá
solidariamente
com
a
apelante pelas indenizações arbitradas na sentença,
inclusive pelos encargos de sucumbência a que ela foi
condenada a pagar ao autor. Em conseqüência, não subsiste
o capítulo da sentença que condenou o autor nos encargos
de sucumbência em favor da “Decolar”, que dividirá com a
“Alitalia” os honorários advocatícios que o autor foi
condenado a pagar à companhia aérea.
Faço ver que o provimento parcial do
recurso afasta a incidência do § 11 do art. 85 do CPC
(EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator